Tribunal: TJMT
Processo: 1014650-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014650-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEANDRO SIMIONATO - CPF: 047.922.159-60 (APELANTE), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E
N
T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO EM MATÉRIA AMBIENTAL DE ALTA COMPLEXIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo ambiental, proferida com julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial requerida pela parte para esclarecimento de questões técnicas ambientais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em ação que envolve matéria ambiental de alta complexidade técnica, quando a parte requereu expressamente a produção de prova pericial para esclarecimento da controvérsia.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado do mérito somente se justifica quando os elementos de convicção constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento judicial, não sendo aplicável quando a solução da controvérsia demanda esclarecimentos técnicos especializados.

4.
A caracterização de área como consolidada e a verificação da ocorrência de dano ambiental constituem questões de alta complexidade técnica, exigindo análise especializada por profissional habilitado, especialmente quando há divergência entre auto de inspeção local e relatório técnico baseado em análise de imagens de satélite.

5.
A negativa de produção de prova pericial essencial, sem análise específica ou justificativa idônea, configura manifesto cerceamento de defesa, violando os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular instrução do feito.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em ação que envolve matéria ambiental de alta complexidade técnica, quando a parte requer expressamente a produção de prova pericial indispensável ao esclarecimento da controvérsia."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 7o, 9o, 355, I, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1641645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 31.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.08.2019; STJ, Tema Repetitivo n. 437.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
Leandro Simionato
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo
n.
1014650-26.2023.8.11.0041
, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega preliminarmente
: (i)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica
; e (
ii
)
cerceamento de defesa, pois o
d.
juízo

a quo
não analisou o pedido de produção de prova pericial e testemunhal formulado no I
d.
163773171, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, o apelante sustenta que o Relatório Técnico no 0224/CFFL/SUF/SEMA/2019, que fundamentou a autuação ambiental, contradiz frontalmente o Auto de Inspeção no 168217, lavrado
in loco
pela Polícia Ambiental, o qual não constatou qualquer desmate ilegal na propriedade fiscalizada.

Afirma que a área objeto da autuação constitui área consolidada, submetida apenas à limpeza de pastagem nos moldes autorizados pelo Decreto Estadual no 2.151/2014 e demais normativos aplicáveis.

Aduz que elaborou regularmente a Declaração de Limpeza de Área (DLA no 229/2019), seguindo rigorosamente os critérios técnicos estabelecidos na legislação ambiental, não incorrendo no delito tipificado na autuação por
"elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso"
. Sustenta que o laudo técnico foi confeccionado em conformidade com o Decreto Estadual
no 2.151/2014 e a Instrução Normativa no 12/2016/SEMA, demonstrando que se tratava de área antropizada e consolidada.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do Processo Administrativo no 334315/2019, do Auto de Infração no 1859/D e do Relatório Técnico no 0224/CFFL/SUF/SEMA/2019.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
no Id.
321948909
,
alegando inexistir nulidade na sentença, por haver fundamentação clara e suficiente. Sobre o cerceamento de defesa, sustenta que não se configura, uma vez que o
d.
juízo

a quo
avaliou não haver necessidade de outras provas à luz do art. 355, I, do CPC. Enfatiza que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, não havendo provas técnicas que afastem a conclusão administrativa sobre o dano ambiental.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
325222893
,
reconhecendo o cerceamento de defesa e pugnando pela anulação da sentença para possibilitar a produção das provas requeridas, especialmente a prova pericial.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
Leandro Simionato
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo
n.
1014650-26.2023.8.11.0041
, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pleito inicial.

Pois bem.

De início,
impõe-se o exame da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, por constituir matéria de ordem pública
, prejudicial as demais teses de defesa.

Com efeito, as garantias do contraditório e da ampla defesa estão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5o, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

O art. 355 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II).

Outrossim, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a
“produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa”
. (N.U. 0045338-66.2015.8.11.0041, Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE em 22/01/2019).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que
“Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo
a quo
de que o
feito
encontra-se
devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1641645/SP. Quarta Turma. Relator Ministro MARCO BUZZI. Julgado em 31/08/2020. Publicado no
DJe
em 09/09/2020), bem como que
“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”
(
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP. Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Terceira Turma. Julgado em 19/08/2019.
DJe
22/08/2019).
[sem destaque no original].

O Tribunal da Cidadania possui tese firmada a respeito da matéria, conforme se verifica do Tema Repetitivo n. 437:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

Ocorre que, no presente caso,
a análise dos autos
revela que o apelante, ao impugnar a contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, manifestou expressamente o interesse na produção de provas complementares, especificando-as adequadamente na manifestação constante
n
o I
d.
163773171.

Conforme se vê, r
equereu, especificamente, a produção de prova testemunhal para oitiva dos agentes ambientais que estiveram
in loco
e não constataram desmate ilegal, bem como a realização de perícia técnica para esclarecimento da controvérsia sobre a caracterização da área como consolidada ou não.

Contudo, o
d.
juízo
a quo
proferi
u
sentença de mérito com fundamento exclusivo na documentação já acostada aos autos,

limitando-se

a
argument
ar
que os elementos probatórios seriam suficientes para o julgamento antecipado
do mérito
, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Todavia,
a matéria controvertida nos presentes autos -
ocorrência ou não de dano ambiental em área supostamente consolidada
- apresenta inequívoca complexidade técnica, demandando necessariamente instrução probatória especializada, particularmente perícia ambiental, para aferição precisa da dinâmica da vegetação no período compreendido entre
2013 e 2019, bem como para determinação do efetivo estágio de regeneração da área objeto da autuação.

A
sustentada
divergência técnica entre o Auto de Inspeção no 168217, elaborado
in loco
por agentes da Polícia Militar Ambiental, que não constatou qualquer irregularidade, e o Relatório Técnico no 0224/CFFL/SUF/SEMA/2019, confeccionado com base exclusivamente em análise de imagens
de satélites
, evidencia a necessidade imperiosa de elucidação da controvérsia mediante prova pericial imparcial e tecnicamente qualificada.

A negativa implícita de produção de prova técnica essencial, sem qualquer análise específica ou justificativa idônea, configura manifesto cerceamento de defesa, violando frontalmente os postulados constitucionais inscritos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal
.

Registre-se
ainda
que o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 7o e 9o, assegura às partes o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que inclui o direito de produzir provas que sejam necessárias ao esclarecimento da verdade dos fatos. No presente caso, o julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória constitui clara violação desses princípios basilares.

No caso vertente, a prova pericial revela-se absolutamente indispensável para a adequada solução da
controvérsia
, considerando que a caracterização da área como consolidada ou não, bem como a verificação da ocorrência efetiva de dano ambiental, constituem questões de alta complexidade técnica, exigindo análise especializada por profissional habilitado.

O julgamento antecipado
do mérito
, embora constitua mecanismo processual de induvidosa utilidade para a celeridade processual, somente se justifica quando os elementos de convicção já constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento judicial. Quando, ao contrário, a solução da controvérsia demanda esclarecimentos
técnicos que transcendem os documentos juntados, impõe-se a regular instrução probatória.

Assim, a sentença deve ser anulada para proporcionar à parte o exercício do direito de ampla defesa e contraditório.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada
,
anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o regular processamento e instrução do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025